Tribunal: TJDFT
Processo: 0717763-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717763-37.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: LETICIA JUNHO INFANTES AGRAVADOS: FABIO RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS, MARCELO DE OLIVEIRA BRANDAO ROMANO, ADRIANO SILVA SANTIAGO, GABRIELA EGIDIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, ROSELAINE OLIVEIRA ALMEIDA, ROSIVANIA IRENE DA SILVA, VIVIAN DE JESUS PEREIRA, ROBERTO ALEXANDRE DE MELO, ALMIR PEREIRA MARCAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO LETICIA JUNHO INFANTES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Argumenta que a matéria foi prequestionada. Sustenta que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004